Tribunal: TJDFT
Processo: 0710358-81.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DECISÃO APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RECAMBIAMENTO. REGULARIDADE. PERMANÊNCIA NO LOCAL DA RESIDÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há previsão de apelação criminal contra decisão que indefere o pedido de manutenção do preso em outra comarca, determinando o seu recambiamento.
2. A decisão que desafia o recurso de apelação criminal é aquela que põe fim a uma etapa processual, que resolve um procedimento incidental, ou que extingue a ação sem julgamento de mérito.
3. Nos termos do art. 289, § 3o, do CPP, o denunciado detido em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva em outra Comarca deve ser removido para a localidade do juízo processante.
4. Consoante jurisprudência majoritária, o direito estabelecido no art. 103 da Lei de Execução Penal não possuí índole objetiva, devendo ser aferida em cada caso a sua conveniência pelo juízo respectivo.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.